Tribunal: STF
Processo: HC 234632
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 840.862/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a pena de 10 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, no entanto, concedeu a ordem de ofício, para fixar ao paciente a pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR AS CONDENAÇÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 



    2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como de intensa movimentação de tráfico de drogas, sob o domínio da facção criminosa denominada ADA, na posse de drogas e de um rádio transmissor ligado na frequência do tráfico, havendo ele informado aos policiais que integrava a referida facção criminosa, e que dois agentes que conseguiram fugir exerciam a função de segurança e estavam armados (e-STJ, fl. 13) –, acrescente-se a isso, o fato de ele já ser conhecido dos meios policiais por integrar o tráfico de drogas de Macaé, já tendo, inclusive, três processos em andamento pela prática desse mesmo delito (e-STJ, fl. 19); tudo isso a indicar que ele estava novamente praticando a mercancia ilícita no local e que estava de alguma forma associado à referida organização criminosa, pois não é possível se praticar o tráfico de drogas nesse tipo de localidade, sem estar de alguma forma vinculado à facção criminosa que a domina. 



    3. Nesse contexto, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Conforme nos autos do processo, a sentença se baseia exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, porém uma condenação somente pode ser considerada legítima se fundada em prova geradora de certeza em torno dos fatos imputados ao Paciente, o que não ocorreu no caso; e (b) não ficou comprovada a existência de um ajuste prévio com intuito de formar um vínculo associativo. Requer, assim, a absolvição do Paciente do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJRJ, manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    Conforme relatado, buscava-se a absolvição do paciente pelos delitos a ele imputados, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou, ao menos, o redimensionamento de sua pena, ante a redução das basilares. 



    Especificamente em relação ao objeto deste regimental, asseverei que o habeas corpus não era a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostrava-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 



    Nessa esteira, mutatis mutandis: 



    […]



    Sob essas diretrizes, ao julgar ao apelo defensivo e concluir pela manutenção da condenação do paciente na prática dos referidos delitos, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 13/23, destaquei): 



    [...] 



    Os PMs Luciano Fernando Guidorne e Leonardo Peixoto da Silva, em sede extrajudicial, corroboraram a prática descrita na denúncia (fls.24/25,28/29e 27/28). Contaram que estavam em patrulhamento de rotina, próximos ao Condomínio Bosque Azul, popularmente conhecido como “Casinhas”, localizado na Cidade de Macaé, quando tiveram suas atenções voltadas para 04 indivíduos, em atitude suspeita. Os meliantes, ao avistarem a viatura policial, ficaram nervosos e fugiram. O Réu Erick Crizanto, “vulgo “Mancha, que já era conhecido da PM por integrar o tráfico de drogas, permaneceu sentado no local e segurava um radiotransmissor. Ele foi o primeiro a ser abordado. Erick falou que havia “perdido” e assumiu estar com o radiotransmissor e as drogas no bolso. O segundo meliante, Alan Luís, foi capturado mais adiante. Os depoentes, durante a perseguição, viram Alan jogar uma sacola no chão. A sacola foi arrecadada. Nela, havia 14 “sacolés” de cocaína e R$ 100,00. Com Erick, foram arrecadados um radiotransmissor ligado na frequência 515333, uma sacola com 30 “sacolés” de cocaína e R$ 80,00. Os outros dois traficantes não foram encontrados. Erick informou, aos depoentes, que estes integravam a facção local, sendo que um deles exercia a função de segurança e estava armado. Por fim, os depoentes assinalaram que o local é conhecido como de intensa movimentação de tráfico de drogas e constantes disparos de arma de fogo contra as viaturas da PM, sendo dominado pela facção ADA. 



    [...] 



    Os PMs Luciano Fernando Guidorne e Leonardo Peixoto da Silva, na AIJ, confirmaram, na íntegra, seus depoimentos extrajudiciais (fls. 215 e 216). Confirmaram que o local é conhecido como ponto de drogas da facção ADA. Por isso, não há como traficar no local sem ser vinculado à ADA. Declinaram que Erick, de apelido 'Manchinha', já ajuizou uma ação em face de um subtenente e um sargento. Erick efetuou, em outra ocasião, disparos com uma pistola contra a guarnição. O próprio Erick confessou os disparos. Os depoentes conheciam Erick, por foto e nome, sendo notório, na PM, que ele integrava o tráfico de drogas. Por fim, ratificaram que, durante a abordagem policial, “Mancha” confessou pertencer ao tráfico e disse que os outros dois meliantes fugitivos eram seguranças e um deles estava armado. Todos eles foram presos na Operação Ícaro. 



    [...] 



    Os depoimentos judiciais prestados pelos milicianos, em relação à materialidade e à autoria dos crimes, estão em total harmonia com o apurado em sede policial, onde reportam fatos coincidentes. 



    [...] 



    Outrossim, é de destaque a confissão informal de Erick, que, durante a abordagem, assumiu ser do tráfico local. Erick também declinou que os outros dois meliantes fugitivos pertenciam ao tráfico e exerciam a função de seguranças. Um deles estava armado. 



    Por fim, os PMs salientaram que Erick, conhecido como “Mancha”, já era conhecido da guarnição por integrar o tráfico de drogas de Macaé. Erick ajuizou ação contra um sargento e um subtenente, ficando conhecido, também, por isso. Além disso, informaram que, em operação anterior, Erick chegou a efetuar diversos disparos, com uma pistola, contra a guarnição policial, o que evidencia seu forte envolvimento com a narcotraficância e sua ousadia. 



    Vale ressaltar que o radiocomunicador estava em pleno funcionamento e estava ligado na frequência usada pelos traficantes. Soma-se a isso tudo o fato de que ambos os Réus, quando indagados durante seus interrogatórios, confirmaram que já foram presos anteriormente. Alan, inclusive, assumiu que já fez parte do tráfico local. 



    [...] 



    Quanto a Erick, consta, na FAC de fls. 280/288, que ele responde a mais cinco delitos, além do presente, todos em andamento, três deles pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Os demais referem-se a sequestro, cárcere privado, violação de domicílio e homicídio triplamente qualificado (Anotações nºs 01, 02,03, 05 e 06), o que atesta que Erick possui personalidade voltada para a prática de delitos e faz do tráfico seu meio de vida. 



    [...] 



    Ora, se os Réus não faziam parte do narcotráfico, o que estavam fazendo em local de intensa venda de drogas dominado pela facção ADA?E mais, como Erick sabia de tantos detalhes dos meliantes fugitivos, tais como funções exercidas por eles no tráfico local???É mais do que evidente que os Réus pertencem ao tráfico da região e cometeram os delitos descritos na denúncia. 



    [...] 



    Desta forma, as várias evidências colhidas – a apreensão de significativa quantidade de cocaína, bem como a FORMA como estava acondicionada (56 g de cocaína, distribuídos em 44 embalagens), de dinheiro em espécie (total de R$ 180,00) e de um radiotransmissor ligado na estação do tráfico, a prisão em flagrante dos Réus em local de intenso tráfico de drogas dominado pela facção ADA e a confissão informal de Erick, tudo somado ao fato de que este era conhecido, anteriormente, pela PM, por praticar tráfico de drogas, bem como as diversas anotações em sua FAC, também por crimes da mesma espécie, além da reincidência específica de Alan Luís - são suficientes para que concluamos pela existência de uma organização anterior entre Alan Luís, Erick e os demais integrantes da organização criminosa, que se prolonga ao passar do tempo. 



    Efetivamente, uma associação eventual não compreenderia tantos elementos diversos como os encontrados. 



    Ou seja, todos os fatos narrados acima constituem elementos idôneos de que os Réus integravam organização estável e permanente para a venda ilícita de drogas - tendo sido apreendidos os entorpecentes que iriam ser vendidos. 



    Significa dizer que havia uma rotina anterior a ser seguida, com base em experiências prévias. 



    Logo, considero demonstrado o delito de associação para o tráfico. 



    Desta forma, com base nas provas carreadas aos autos, mantenho os decretos condenatórios pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06. 



    Consoante visto acima, constatei que a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como de intensa movimentação de tráfico de drogas, sob o domínio da facção criminosa denominada ADA, na posse de drogas e de um rádio transmissor ligado na frequência do tráfico, havendo ele informado aos policiais que integrava a referida facção criminosa, e que dois agentes que conseguiram fugir exerciam a função de segurança e estavam armados (e-STJ, fl. 13) –, acrescente-se a isso, o fato de ele já ser conhecido dos meios policiais por integrar o tráfico de drogas de Macaé, já tendo, inclusive, três processos em andamento pela prática desse mesmo delito (e-STJ, fl. 19); tudo isso a indicar que ele estava novamente praticando a mercancia ilícita no local e que estava de alguma forma associado à referida organização criminosa, pois não é possível se praticar o tráfico de drogas nesse tipo de localidade, sem estar de alguma forma vinculado à facção criminosa que a domina. 



    Nesse contexto, reputei demonstradas a materialidade e autoria delitivas para os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, reiterei, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    Não obstante isso, ressaltei que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constituía meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. 



    Ilustrativamente: 



    […]



    Desse modo, não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada na condenação do paciente, pelos delitos a ele imputados. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão (art. 35 da Lei de Drogas), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso – sobretudo a respeito da ausência do elemento subjetivo do tipo penal – demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente